Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-39.2018.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001001-39.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 888.961.291-68 (EMBARGADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), JOSIANE APARECIDA DA SILVA BORGES - CPF: 021.708.401-09 (EMBARGADO), ZIZELIA ELAINE APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.174.221-01 (EMBARGADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (EMBARGANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 075.427.971-58 (EMBARGANTE), LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 075.427.971-58 (EMBARGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (EMBARGADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), JOSIANE APARECIDA DA SILVA BORGES - CPF: 021.708.401-09 (EMBARGANTE), LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 888.961.291-68 (EMBARGANTE), ZIZELIA ELAINE APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.174.221-01 (EMBARGANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em cumprimento de sentença. A embargante alega omissão do colegiado quanto à obrigação de condenação ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 85 do CPC, pleiteando sua fixação sobre o valor da causa ou, alternativamente, sobre o proveito econômico, bem como sua majoração.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários de sucumbência, mesmo sem prévia discussão da matéria em sede recursal, e se seria admissível a apreciação da matéria em sede de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade da decisão, ou corrigir erro material.

A sentença de origem julgou extinto o cumprimento de sentença em razão do adimplemento da obrigação, sem impor condenação em honorários de sucumbência.

O acórdão embargado não fixou honorários, por inexistir insurgência quanto a este ponto na instancia originária e pedido específico na apelação, sendo vedada a inovação recursal em sede de embargos.

A jurisprudência dominante veda a introdução de nova matéria em embargos de declaração, ainda que se trate de questão de ordem pública, em razão da preclusão consumativa.

Inexistindo vício a ser sanado e configurada inovação recursal, os embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A omissão apta a ensejar embargos de declaração exige prévia provocação da parte nas instâncias ordinárias e devolução da matéria à instância superior por meio do recurso cabível.”

“2. Configura inovação recursal a formulação, em embargos de declaração, de pedido não veiculado no recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11, e 1.022; art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.740.101/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 02.09.2019; TJMT, RED n. 1011005-18.2020.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 23.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Lider Construções Elétricas Ltda., contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento conter vício.

Inconformada, a embargante defende a existência de omissão no v. acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Afirma que a condenação ao pagamento de honorários seria obrigatória nos termos do art. 85, §§§1º, 2º e 11º, do CPC. Por fim, requer que o julgado seja integrado para fixar a verba sucumbencial em 10% sobre o valor da causa ou, subsidiariamente, sobre o proveito econômico, bem como sua majoração.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, a embargante alega a existência de omissão no v. acórdão, asseverando que a condenação ao pagamento de honorários seria obrigatória nos termos do art. 85, §§§1º, 2º e 11º, do CPC. Por fim, requer que o julgado seja integrado para fixar a verba sucumbencial em 10% sobre o valor da causa ou, subsidiariamente, sobre o proveito econômico.

O caso discutido refere-se à apelação em cumprimento de sentença, na qual se discutia a existência de saldo remanescente após bloqueio judicial. O acórdão embargado negou provimento ao recurso, afastando a pretensão de complementação da execução por ausência de mora do devedor.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se de uma simples análise, que a sentença julgou extinto o cumprimento de sentença, ante ao pagamento integral da obrigação, contudo, não houve fixação de ônus da sucumbência, até porque já inclusos no cálculo apresentado nos autos, objeto de penhora
online
.

Assim, o v. acórdão não fixou ou majorou os honorários sucumbenciais, pois sequer havia condenação nesse sentido na sentença de origem, tampouco houve insurgência acerca da matéria por parte da embargante, que sequer interpôs recurso perante esta Corte, apresentando, apenas, a peça de defesa.

Diante disso, confrontando os argumentos da embargante e a fundamentação do julgado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Com efeito, de fato, conforme se observa dos autos, o pleito de fixação de honorários de sucumbência não foi objeto de deliberação anterior, configurando verdadeira inovação recursal.

Além disso, não há omissão a ser suprida, pois o ponto em questão não foi suscitado pelas partes, em sede de declaratórios, na instância originária, tampouco houve recurso pela parte embargante nesse sentido.

Por outro lado,
não há que se falar em majoração de honorários em razão do desprovimento do recurso de apelação, posto que não houve sequer condenação ao ônus de sucumbência na sentença originária
.

Logo, não há qualquer omissão no julgado embargado, posto que o pedido de fixação/majoração de honorários sucumbenciais constitui inovação recursal inadmissível, além de inexistir base legal para sua imposição, diante da ausência de condenação nesse sentido, pela instância de origem.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratórios, ainda que se trate de matéria de ordem pública, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL
.
INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL
. INVIÁVEL A ANÁLISE,
AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria dos embargos suscitada em recurso de apelação, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(RED n. 1011005-18.2020.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021 - negritei)

Nesse passo, não sendo a matéria impugnada na origem pela parte embargante, tampouco objeto de insurgência recursal, e, considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há que se falar em omissão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025